Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-97.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000496-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), VALDEVINO MENDES DE SOUZA - CPF: 273.889.301-59 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. D. F. S. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

IMPETRANTE:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR

PACIENTE: VALDEVINO MENDES DE SOUZA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE REVELA A PRERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VITIMA – 2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DO ARTIGO 319 – 3.
PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62- CNJ (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva, e na gravidade do delito pelo
modus operandi
já que, em tese, o paciente, tio da vítima, teria se valido da confiança dos genitores da vítima para dela abusar sexualmente quando estivessem no trabalho. Garantia da ordem pública que se faz presente.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva, não sendo o caso dos autos.

Não comprovado no writ que o paciente está em iminente risco de contágio do Covid-19 (Coronavírus), ou se enquadra no grupo de risco, inviável sua soltura ou concessão de prisão domiciliar, em especial pelo fato de se tratar de paciente que investigado por delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR

PACIENTE: VALDEVINO MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO.

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de V. M.S de S., visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da Inquérito Policial nº 1001118-71.2020.8.11.0014 - 2ª Vara da Comarca de Poxoréu.

Sustenta o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada e cumprida em
19/10/2020
, por suspeita da prática do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A do CP).

Inicialmente, sustenta o d. Impetrante, que o Juízo
a quo
, ao decidir pela necessidade da prisão cautelar do paciente pautou-se apenas em fundamentação genérica, não indicando nenhuma situação concreta a demonstrar a periculosidade extrema a colocar em perigo a ordem pública.

Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.

Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito.

Devido à realidade vivenciada pela pandemia do coronavírus e a situação de superlotação do sistema carcerário matogrossense, que inviabiliza condições dignas de saúde e, tendo em vista as condições da paciente, que sofre de diabetes e hipertensão portanto, pertencente ao grupo de risco,
logo pugna pela liberdade provisória para aguardar o deslinde da ação em liberdade
.

Em conclusão, tendo em vista que o paciente se enquadra na classe de risco por ser
idoso maior de 70 (setenta) anos,
requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja colocada em liberdade nos termos da recomendação n. 62 do CNJ.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 73115496.

Informações prestadas no id. 73435992.

Parecer da lavra do douto Procurador de Justiça João Batista de Almeida é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021